Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-82.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO HENRIQUE ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTIGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais e pela conclusão de laudo pericial, todos em consonância de detalhes com a versão da vítima). 2. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo. 3. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos. 4. O delito de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição. 6.1. No caso, restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, bem como proferiu uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação quanto aos delitos dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal. 5. O crime de desacato não constitui meio necessário ou uma fase de execução do crime de resistência, e vice-versa, uma vez que suas práticas possuem desígnios distintos, porquanto no crime de desacato há a intenção de ofender o agente público, enquanto no crime de resistência se busca obstar a ordem legal. Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção. 6. O prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. 6.1 No caso concreto, a existência de várias condenações em face do acusado por crimes praticados com o uso de violência e/ou grave ameaça, ainda que antigas, possibilitam o reconhecimento dos maus antecedentes e a consequente majoração da pena-base. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 129, §13, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a comprovação do crime de lesão corporal. Afirma que as declarações da vítima prestadas para a autoridade policial não foram ratificadas em juízo, mesmo a vítima estando presente na audiência de instrução, isso porque ela manifestou o desejo de permanecer em silêncio em juízo. Acrescenta ser descabido valorar mais a palavra dos policiais que não estavam presentes (testemunhos de “ouvi dizer”), do que a do recorrente que afirma que não praticou a conduta. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 129, §13, do CP e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Tem-se, portanto, que, ao contrário do afirmado pela defesa, o depoimento da vítima na delegacia não foi a única prova colacionada aos autos, porquanto restou ratificado pelas declarações prestadas pelos policiais tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, tudo aliado ao laudo pericial. ... No caso, a prova oral indireta foi produzida em Juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, tendo os policiais ratificado de maneira coerente e harmônica o depoimento extrajudicial da vítima. Ademais, os policiais não testemunharam apenas com base naquilo que ouviram (“ouvi dizer”), mas também a partir do que puderam observar ao atender a ocorrência. Conquanto não estivessem presentes no momento das agressões, chegaram logo em seguida e visualizaram os desdobramentos da conduta do acusado, pois encontraram a vítima já na rua, bastante machucada, afirmando ter sido agredida pelo companheiro. Ao retornarem à residência, puderam presenciar a agressividade e resistência do réu às ordens dos policiais, quando tentou impedir o ingresso da equipe na casa, recusando-se a abrir o portão e, depois, proferiu ofensas e desferiu socos nos integrantes da corporação, sendo necessário pedir reforços, empregar força e algemá-lo para contê-lo. .... Conclui-se, portanto, que o acervo probatório dos autos tem aptidão para embasar a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de desacato e resistência, não havendo se falar em absolvição por ausência de provas ou em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Escorreita, portanto, a sentença condenatória. (Id 65592847). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023